Tribunal: TJDFT
Processo: 0734728-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734728-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IMOBILIÁRIA COLINA LTDA RECORRIDOS: BM - ALIMENTOS LTDA - ME, EDMAR BITTENCOURT, ANTÔNIA ZULMIRA PONTE BITTENCOURT, PATRÍCIA BITTENCOURT, PAULO CÉSAR RAMOS MOREIRA, EDMAR BITTENCOURT FILHO, JULIANA CARMONA MACHADO BITTENCOURT, EDUARDO BITTENCOURT, ZUCA REPRESENTAÇÕES LTDA E WAGNER MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I – Constatado que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo de origem observaram a r. sentença proferida nos embargos à execução quanto aos juros moratórios, seu termo inicial e a ausência de previsão de capitalização no dispositivo, a r. decisão agravada deve ser mantida nesses pontos. II - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte corresponde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 507, ambos da Lei Adjetiva Civil, requerendo o afastamento da homologação dos cálculos da Contadoria Judicial para que eles se adequem aos termos da fundamentação da sentença, ou seja, que os juros moratórios sejam contados do início da mora e não da citação, bem como que a capitalização não fique adstrita ao limite de 12% (doze por cento) ao ano. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 502 e 507, ambos da Lei Adjetiva Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Sobre o tema, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.825.548/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020